Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante à pág. 1 do 17386245 dos presentes autos. Custas pela parte Requerente, conforme estabelecido na r. sentença de ID. 11257069. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator